Tribunal: TJBA
Processo: 0757421-69.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0757421-69.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LAZAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA Advogado(s): RICARDO ALPIRE (OAB:BA17808-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA INATIVA. CANCELAMENTO DE FILIAL NA JUCEB. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE SUJEITA AO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA ELIDIDA POR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL. MERA INFRAÇÃO A DEVER ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 421 DO STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Lazar Empreendimentos Turísticos S/A e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011. 2. A executada demonstrou, mediante Certidão Específica expedida pela Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, que a filial vinculada à inscrição municipal objeto da cobrança teve suas atividades formalmente encerradas em 26/03/2001, inexistindo estabelecimento ou atividade econômica apta a justificar o exercício do poder de polícia municipal nos exercícios tributados. O Município sustentou a legalidade da cobrança sob o argumento de que a permanência da inscrição ativa no Cadastro Geral de Atividades (CGA) autorizaria a incidência da TFF em razão da fiscalização potencial. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, apesar da alegação de genericidade das razões apresentadas pelo ente municipal; (ii) estabelecer se a manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal é suficiente para legitimar a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, mesmo diante da comprovação documental de encerramento das atividades empresariais em período anterior aos fatos geradores indicados na CDA; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios em favor da executada no acolhimento de exceção de pré-executividade que culmina na extinção da execução fiscal. III. Razões De Decidir 4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais permitem identificar a insurgência do Município contra os fundamentos da sentença, possibilitando o exercício do contraditório e privilegiando a primazia do julgamento de mérito. 5. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento possui natureza de taxa de polícia e exige a existência de atividade econômica ou estabelecimento sujeito à fiscalização municipal, nos termos dos arts. 77 e 78 do CTN e do art. 140 da Lei Municipal nº 7.186/2006. 6. A Certidão Específica da JUCEB comprova o cancelamento da filial da executada em 26/03/2001, em período muito anterior aos exercícios cobrados (2009 a 2011), afastando a ocorrência do fato gerador da TFF e elidindo a presunção de certeza e liquidez da CDA. 7. A permanência da inscrição ativa no cadastro municipal configura mera irregularidade administrativa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não sendo apta a legitimar a cobrança de tributo sem a correspondente atividade empresarial. 8. A inexistência de estabelecimento em funcionamento inviabiliza o exercício do poder de polícia municipal, tornando indevida a exigência da TFF quando demonstrada a inatividade da empresa por prova documental idônea. 9. Conforme o Tema Repetitivo 421 do STJ, são devidos honorários advocatícios à parte executada no acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue a execução fiscal, em observância ao princípio da causalidade. 10. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença. Tese de julgamento: 1. A comprovação do encerramento das atividades empresariais em data anterior aos exercícios tributados, mediante registro na Junta Comercial, afasta a incidência da Taxa de Fiscalização do Funcionamento por ausência de fato gerador. 2. A manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal não autoriza, por si só, a cobrança de taxa de polícia quando demonstrada a inexistência de estabelecimento ou atividade econômica sujeita à fiscalização. 3. A omissão do contribuinte quanto à baixa cadastral perante o Município configura mera infração a obrigação acessória, incapaz de convalidar lançamento tributário fundado em fato gerador inexistente. 4. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa pode ser afastada por prova documental idônea apta a demonstrar a inexistência da atividade empresarial no período da cobrança. 5. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue execução fiscal, em observância ao princípio da causalidade e ao Tema Repetitivo 421 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 77, 78 e 204; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 487, I, 535, §§ 2º e 3º, 924, III, e 1.007, § 1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 140 e 234; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.185.036/PE, Tema Repetitivo 421; TJBA, Apelação nº 8000419-62.2018.8.05.0057, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 03/12/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0823085-08.2016.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, DJEN 15/09/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0784586-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 12/12/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8014041-41.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJEN 27/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0785033-74.2015.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, DJEN 03/03/2026; TJBA, Apelação nº 0755736-27.2012.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 16/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0757421-69.2012.8.05.0001, em que figuram como APELANTE MUNICÍPIO DE SALVADOR e como APELADO LAZAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA